Tribunal: STF
Processo: ADI 6782
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Art. 76, caput, da Lei Complementar n. 643, de 21 de dezembro de 2018, do Estado do Rio Grande do Norte. 3. Remoção entre juízes vinculados a diferentes Tribunais de Justiça. 4. O Poder Judiciário é um Poder Nacional e seus membros devem estar submetidos a regras uniformes. 5. Competência da União. 6. Inconstitucionalidade da previsão de permuta entre magistrados vinculados a diferentes Tribunais de Justiça. 7. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do trecho “permitindo-se a remoção entre juízes vinculados a Tribunais de Justiça distintos, por resolução própria do Tribunal com a definição dos requisitos mínimos”.